Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, para que se manifeste a respeito do pedido de suspensão (ID 46523036) da decisão do acórdão no 1657248, requerido pela parte embargante, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, conforme o que preconiza o artigo1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.